Tribunal: TJES
Processo: 0026527-11.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026527-11.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELMO CALCADOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PESSOA JURÍDICA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NOVA CONDENAÇÃO –
BIS IN IDEM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como se sabe, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente (...)”
(Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

2.
No caso dos autos, a partir da documentação acostada juntada pela apelante, se infere que, apesar de ter apresentado expressivo prejuízo, ostenta ativo circulante de alta envergadura que, em última análise, corrobora seu porte empresarial e a desqualifica como beneficiária legítima da justiça gratuita, tornando inexorável que não serão os custos oriundos da ação que afetarão suas atividades e as desequilibrarão a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças.

3.
Ademais, o simples fato de a pessoa jurídica se encontrar em processo de recuperação judicial não induz, invariavelmente, à conclusão de que se encontra impossibilitada economicamente de arcar com os custos advindos da demanda judicial. Precedentes do STJ.

4.
Por outro lado, se no acordo extrajudicial celebrado entre o contribuinte e o Fisco é convencionado o montante que será pago pelo devedor a título de honorários advocatícios, não pode haver, novamente, a condenação da apelante na execução fiscal, sob pena de se configurar o
bis in idem
.

5.
Em outros termos, impor nova condenação a apelante na presente execução fiscal representaria verdadeiro
bis in idem
, cabendo ao apelado, portanto, caso seja de seu interesse, ajuizar demanda própria para o recebimento dos honorários advocatícios com base neste novo título executivo formado.

6
.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0026527-11.2006.8.08.0024

APELANTE:
ELMO CALÇADOS S/A

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELMO CALÇADOS S/A

contra a r. sentença acostada no ID 3316029 (fls. 38/39 e integrada às fls. 57/62), que, nos autos da
execução fiscal
contra si ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, extinguiu o processo na forma do art. 924, II, do CPC.

O comando sentencial, além das custas processuais, condenou a executada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo de dez por cento sobre o valor pago, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3, I, do CPC.

Em suas razões (ID 3322015, fls. 55/58), a apelante pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita para afastar sua condenação aos ônus sucumbenciais impostos em sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 3322016 (fls. 58/61), nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insurge-se a apelante contra o indeferimento de seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Como se sabe, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente (...)”
(Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo Superior Tribunal de Justiça do Enunciado Sumular nº 481, segundo o qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

Estabelecida tal premissa, o cotejo dos elementos coligidos aos autos me levam a concluir que a ora apelante não faz
jus
à concessão do beneplácito solicitado, conforme passo a fundamentar.

Nas suas razões recursais, a apelante acostou cópia da demonstração do resultado (ID 3322015 – fl. 59), a partir da qual se infere que, apesar de ter apresentado expressivo prejuízo, ostenta ativo circulante de alta envergadura que, em última análise, corrobora seu porte empresarial e a desqualifica como beneficiária legítima da justiça gratuita, tornando inexorável que não serão os custos oriundos da ação que afetarão suas atividades e as desequilibrarão a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças.

Ademais, em sua peça recursal, a recorrente foi incisiva no sentido de que
“[...] Apesar dos resultados negativos, a empresa vem honrando os compromissos assumidos, principalmente com a folha de pagamento, que em julho de 2021 totalizava o valor líquido de R$ 483.936,58 (quatrocentos e oitenta e três mil novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos)”.

Logo, os custos que lhe poderão advir da demanda, se cotejados com o capital social que ostenta e com o volume dos negócios empreendidos, afiguram-se, a princípio, irrisórios, ou seja, não agravarão sua situação financeira nem afetarão as suas atividades.

Ademais, o simples fato de a pessoa jurídica se encontrar em processo de recuperação judicial não induz, invariavelmente, à conclusão de que se encontra impossibilitada economicamente de arcar com os custos advindos da demanda judicial.

Nesse rumo, trago a lume precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 2. Correta a inadmissão do recurso especial com fundamento na deserção na hipótese de ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação para a agravante proceder ao devido recolhimento do preparo do recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp 1834087/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

_________________________

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO NA UTILIZAÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC MANTIDA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie
( AgInt no REsp 1.619.682/RO , Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1591841/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020)

Nesta senda, inexistindo qualquer presunção de hipossuficiência, não se afigura possível a concessão da gratuidade da justiça postulada.

Por outro lado, a apelante sustenta que
“[...] a extinção da execução foi ocasionada por acordo firmado entre as partes através do qual já havia a fixação de honorários em favor do Exequente”
, de modo que não haveria que se falar em nova fixação de honorários, sob pena de violação do princípio do
bis in idem
.

Com relação a esse ponto, embora não haja prova do acordo formulado entre as partes nestes autos, entendo que o estabelecimento do pagamento de honorários advocatícios à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santos (APES) é fato incontroverso na presente demanda.

E, partindo dessa premissa, se no acordo extrajudicial celebrado entre o contribuinte e o Fisco é convencionado o montante que será pago pelo devedor a título de honorários advocatícios, não pode haver, novamente, a condenação da apelante na execução fiscal, sob pena de se configurar o
bis in idem
.

Em outros termos, impor nova condenação à apelante na presente execução fiscal representaria verdadeiro
bis in idem
, cabendo ao apelado, portanto, caso seja de seu interesse, ajuizar demanda própria para o recebimento dos honorários advocatícios com base neste novo título executivo formado.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. É inviável a condenação no pagamento das verbas sucumbenciais quando a parte demandada não foi citada para responder a demanda, por representar manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. Apenas com a angularização da relação processual, através do conhecimento formal do processo pela citação e, à vista dos argumentos trazidos pela parte demandada, é possível perquirir quem, efetivamente, deu causa à instauração do processo para, assim, imputar-lhe o ônus de pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado. Precedentes do TJES.
3. A existência de acordo extrajudicial entre as partes, convencionado o montante a ser pago pelo devedor a título de honorários advocatícios, com o estabelecimento de novo título, impede a condenação sob a mesma rubrica na Execução Fiscal, sob pena de se configurar o bis in idem. Precedentes do TJES”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061586, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

_______________________

"EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO EDITALÍCIA. PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O raciocínio pertinente aos ônus sucumbenciais, como é de sabença geral, é regido pelos princípios da causalidade e da sucumbência, os quais, em análise mais apressada, poderiam fazer crer que, in casu , a quitação do débito fiscal apenas alcançada com o ajuizamento e posterior citação corroboraria a imposição dos ônus sucumbenciais em desfavor do devedor.
2. Ocorre que, conforme apontado pelo próprio credor, a quitação abrangeu não apenas o débito tributário, mas também quantia para remunerar o trabalho dos causídicos, daí porque impor ao executado em sede judicial novo pagamento de valor a tal título perfaria duplicidade indesejada. Precedentes
. 3. Apelo conhecido desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100937636, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julga-mento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)"

O colendo Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma,
"defende o posicionamento de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem."
(AgRg no REsp 1514151/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Ssegunda Turma, julgado em 17-11-2015, DJe 30-11-2015).

Assim, não há falar em condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na r. sentença objurgada.

Considerando que o provimento do recurso parcial não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.